Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO CITATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição ordinária quanto à dívida.

2. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

3. Considerando a data de constituição do crédito, a data do ajuizamento da ação e o despacho determinando a citação, tem-se como não configurada a prescrição.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.